Tribunal: TJMT
Processo: 1032845-42.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032845-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA DA SILVA CORONEL - CPF: 014.538.391-19 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - CONTRATO DE ALUGUEL E ORDEM DE SERVIÇO ASSINADOS - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A concessionária de energia elétrica comprovou a existência da relação jurídica mediante apresentação de contrato de aluguel assinado pela parte autora, acompanhado de seu documento pessoal, e ordem de serviço devidamente assinada pelo locador do imóvel.

3. Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a cobrança e a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura exercício regular de direito.

4. A condenação por litigância de má-fé é devida quando a parte altera a verdade dos fatos, negando relação jurídica devidamente comprovada nos autos.

5. É cabível o pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.099/95, quando fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
DANIELE CRISTINA DA SILVA CORONEL
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

A agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão monocrática se baseou em provas unilaterais produzidas pela empresa agravada; b) não há comprovação da legitimidade da dívida; c) não há que se falar em litigância de má-fé; d) é impossível a procedência do pedido contraposto formulado por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais.

Pois bem.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que esteja em confronto com súmula ou jurisprudência dominante.

No mérito, verifica-se que a agravante insiste na tese de inexistência de relação jurídica com a agravada, alegando que as provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade do débito.

Contudo, ao contrário do que sustenta a agravante, a concessionária de energia elétrica apresentou documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, notadamente: a) contrato de aluguel assinado pela parte autora, acompanhado de seu documento pessoal; b) ordem de serviço devidamente assinada pelo locador do imóvel.

Tais documentos não constituem meras "telas sistêmicas" ou "provas unilaterais", como alega a agravante, mas sim documentos bilaterais que comprovam a contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Ressalte-se que a agravante não impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos apresentados, limitando-se a alegar genericamente que se tratam de provas unilaterais.

Nesse contexto, comprovada a existência da relação jurídica e o inadimplemento da parte autora, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, esta se mostra adequada ao caso, uma vez que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, quando havia provas robustas em sentido contrário.

Por fim, no que tange ao pedido contraposto, este é perfeitamente cabível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.099/95, que dispõe:
"Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia."

No caso em análise, o pedido contraposto está fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, qual seja, a existência de débito decorrente da relação jurídica entre as partes, sendo irrelevante a condição econômica da empresa recorrida.

Ademais, não há qualquer vedação legal à formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais, desde que observados os limites do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025